Tribunal: TJMT
Processo: 1033997-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. ação reivindicatória. Antecipação dos efeitos da tutela. Demonstração dos requisitos necessários à formação de juízo sumário favorável ao sucesso da pretensão petitória. Cumprimento da medida condicionada à prestação de caução. Majoração do valor exigido a título de garantia do Juízo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores para imiti-los na posse dos imóveis objetos da lide, com área de 1.605,0016 ha, mediante a prestação de caução no valor de 100 mil reais, e determinar ao réu que, no prazo de 5 dias, remova todos os anúncios de venda do imóvel e se abstenha de novos atos de turbação ou alienação, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela em ação reivindicatória e a adequação do valor exigido a título de caução para garantir o juízo e possibilitar o cumprimento da medida liminar.
III. Razões de decidir
3. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, assim, para a concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória, cabe ao autor comprovar, ainda em caráter sumário, reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
4. A documentação juntada aos autos comprova o domínio dos agravados sobre os imóveis, com registro regular e validade da cadeia dominial reconhecida por sentença transitada em julgado, assim como a posse injusta do agravante, por carecer de título legítimo.
5. O valor da caução não precisa necessariamente refletir o valor total do imóvel, já que o seu propósito é o de resguardar eventuais danos diretos e imediatos advindos da execução da tutela, tratando-se de instrumento processual destinado a assegurar reversibilidade e reparar eventuais danos materiais emergentes, e não a substituir o patrimônio total litigioso.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033997-03.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, REIVINDICAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALCÂNTARA (AGRAVADO), JOSÉ PIRATININGA (AGRAVADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (AGRAVADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (AGRAVADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (AGRAVANTE), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), MICHEL SILVA NUNES - CPF: 227.782.148-95 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO),
LUCIANO ALCANTARA
(AGRAVADO), LUCIANO ALCÂNTARA (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), JOSÉ PIRATININGA (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (AGRAVADO), MICHEL SILVA NUNES - CPF: 227.782.148-95 (ADVOGADO), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE registrado(a) civilmente como IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO SOB OUTRO FUNDAMENTO.

Ementa

direito processual civil. agravo de instrumento. ação reivindicatória. ante
cipação dos efeitos da tutela. demonstração dos requisitos necessários à formação de juízo sumário favorável ao sucesso da pretensão petitória. cumprimento da medida condicionada à prestação de caução. majoração do valor exigido a título de garantia do juízo. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores para imiti-los na posse dos imóveis objetos da lide, com área de 1.605,0016 ha, mediante a prestação de caução no valor de 100 mil reais, e determinar ao réu que, no prazo de 5 dias, remova todos os anúncios de venda do imóvel e se abstenha de novos atos de turbação ou alienação, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela em ação reivindicatória e a adequação do valor exigido a título de caução para garantir o juízo e possibilitar o cumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, assim, para a concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória, cabe ao autor comprovar, ainda em caráter sumário, reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

4. A documentação juntada aos autos comprova o domínio dos agravados sobre os imóveis, com registro regular e validade da cadeia dominial reconhecida por sentença transitada em julgado, assim como a posse injusta do agravante, por carecer de título legítimo.

5. O valor da caução não precisa necessariamente refletir o valor total do imóvel, já que o seu propósito é o de resguardar eventuais danos diretos e imediatos advindos da execução da tutela, tratando-se de instrumento processual destinado a assegurar reversibilidade e reparar eventuais danos materiais emergentes, e não a substituir o patrimônio total litigioso.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Domingues
Zequini
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
“
Ação Reivindicatória
”
no 1004741-73.2025.8.11.0013, que deferiu tutela de urgência em favor dos Agravados para determinar a imissão provisória na posse de área de 1.605,0016 hectares, inserida nas matrículas no 6.732, 6.737 e 9.944 do CRI local, determinando a desocupação do imóvel pelo Agravante no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução de R$ 100.000,00 (cf. Id. no 206955131 dos autos de origem).

O
a
gravante sustenta, em suma, que exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área conhecida como Fazenda São Pedro do Juruena, cuja ocupação teria origem em cessão de direitos possessórios datada de 30/08/2011, sucedendo a antigos ocupantes com mais de quinze anos de permanência.

Alega possuir estrutura produtiva e empregados registrados, notas fiscais de insumos e comprovação de inscrição rural na SEFAZ/MT, argumentando que sua posse cumpre função social e não é clandestina.

Aduz, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem a oitiva prévia da parte contrária, baseando-se em suposta clandestinidade inexistente, e que a caução arbitrada é irrisória diante do valor do imóvel (R$ 1.600.000,00).

Defende a existência de fortes indícios de usucapião e sustenta que os próprios Agravados teriam tolerado a ocupação por longo período, o que afastaria a urgência.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 318586362).

A decisão vinculada ao Id. no 320464858 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para “determinar que a ordem de desocupação não alcance a porção de aproximadamente 12 hectares onde se encontra a residência do preposto Sebastião da Silva, devendo ser preservada sua permanência provisória até ulterior decisão, bem como para condicionar a imissão na posse nas demais áreas da gleba de 1.605,0016 hectares em R$ 700.000,00”.

Os
a
gravados, por sua vez, em contrarrazões, sustentam a perda parcial do objeto, uma vez que a imissão na posse já foi cumprida em 20/09/2025, conforme certidão dos oficiais de justiça.

Defendem o acerto da decisão agravada, afirmando possuir título dominial legítimo e transitado em julgado, lastreado em cadeia originária de 1965, e que a área foi precisamente individualizada por laudo georreferenciado certificado no SIGEF/INCRA.

Aduzem que os documentos do Agravante são falsos ou contraditórios, inclusive com cessão firmada por pessoa falecida (José Júlio Lopes Campanella Angeli), e que a posse exercida é precária, sem
animus
domini
, não havendo atividade produtiva na área (cf. Id. no 320594872).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA

A ADVOGADA
LOLITA

TIEMI

IWATA, OAB/SP No 133304

E O ADVOGADO DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG No 193613.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 322880359 e 323365362, interpostos, respectivamente, pelo réu/agravante e pelos autores/agravados contra a decisão indicial (cf. Id. no 320464858), que, ao receber este Recurso de Agravo de Instrumento, deferiu em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo, tenho que, como o presente agravo (recurso principal) já se encontra instruído e apto para julgamento, passo diretamente ao enfrentamento do mérito recursal, o que abrange – e esvazia por completo – o objeto dos referidos Embargos de Declaração.

Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio, o êxito da pretensão petitória reclama (I) a prova do domínio; (II) a individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228), sendo que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, exige-se, mesmo que em caráter sumário, que os fundamentos expostos na petição inicial, apoiados em documentação idônea e suficiente, possibilite o estabelecimento de conclusão segura, embora ainda precária, quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados, aliada à imprescindível demonstração de situação de urgência atual, consubstanciada no perigo de dano concreto e iminente.

No caso, a decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Reivindicatória com pedido de Tutela Inibitória e de Remoção de Ilícito movida por LEILA AGUETONI, LUCIANO ALCANTARA e JOSÉ PIRATININGA, tendo como assistentes litisconsorciais TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e CNH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em face de PEDRO
DOMINGUES ZEQUINI, todos devidamente qualificados nos autos.

Relatam os autores que são legítimos proprietários de três imóveis rurais contíguos, denominados ‘Gleba Primavera’, situados no município de Conquista d'Oeste/MT, e identificados pelas matrículas no 9944, 6737 e 6732 do CRI de Pontes e Lacerda/MT. Afirmam que a validade de seus títulos de propriedade e da cadeia dominial foi confirmada por sentença transitada em julgado.

Expõem que o réu, sem possuir qualquer título que justifique sua presença, ocupa de forma injusta e clandestina uma área de 1.605,0016 hectares, a qual está integralmente inserida nos limites de suas propriedades. Pontuam que a conduta do réu se manifesta por meio de atos que visam simular um domínio inexistente, como a inscrição de Cadastro Ambiental Rural (CAR) em seu nome, a tentativa de georreferenciamento da área junto ao INCRA (que foi posteriormente cancelado a pedido da autora Leila), e a publicação de anúncios em portais imobiliários ofertando a área à venda sob a denominação de ‘Fazenda São Pedro do Juruena’.

Esclarecem que a ocupação física no local se restringe a uma pequena casa onde reside um preposto do réu, Sr. Sebastião da Silva, e que o restante da área reivindicada é composto por vegetação nativa, sem qualquer sinal de exploração agropecuária que demonstre o cumprimento da função social da posse.

Pleiteiam, em sede de tutela de urgência, a imediata desocupação da área com a consequente imissão dos autores na posse, a remoção de todos os anúncios de venda do imóvel e a determinação para que o réu se abstenha de praticar novos atos de
turbação ou esbulho, oferecendo caução para tanto. No mérito, requerem a confirmação da tutela para imitir definitivamente os autores na posse da área vindicada, a condenação do requerido à restituição e levantamento de benfeitorias irregulares, e ao pagamento de perdas e danos. Atribuíram à causa o valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e juntaram documentos.

É o relatório. Decido.

Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. A probabilidade do direito dos autores fica demonstrada por meio da robusta documentação que instrui a petição inicial. O domínio sobre os imóveis rurais descritos nas matrículas no 9944, 6737 e 6732 está devidamente comprovado pelos respectivos registros imobiliários, os quais, por força do art. 1.245 do Código Civil, gozam de fé pública e constituem a prova da propriedade.

Ademais, a questão dominial transcende a mera apresentação dos registros, pois, conforme demonstram os documentos de
IDs
206336921 e 206336922, a validade da cadeia sucessória e dos títulos dos autores foi objeto de cognição exauriente em demanda anterior (autos no 1858-11.2004.8.11.0013), cuja sentença de improcedência do pedido de nulidade, confirmada em segunda instância, transitou em julgado, conferindo imutabilidade à questão e reforçando sobremaneira a plausibilidade do direito aqui invocado.

A individualização da área reivindicada, por sua vez, está precisamente delineada no laudo técnico de ID 206336899, que identifica, por meio de sobreposição de mapas, a exata porção de 1.605,0016 hectares que o réu estaria a ocupar indevidamente.

Com efeito, a posse do réu, para fins reivindicatórios, afigura-se injusta, pois desacompanhada de qualquer título de propriedade oponível aos autores, conforme atestam as certidões negativas do Cartório de Registro de Imóveis e da Prefeitura Municipal. Os atos praticados pelo réu, como a criação de CAR e o anúncio de venda, embora exteriorizem a intenção de dono, não possuem o condão de legitimar sua posse frente ao direito de propriedade devidamente registrado.

O perigo de dano fica igualmente configurado de forma cristalina. O anúncio de venda do imóvel em portal de grande circulação (ID 206336916) representa um risco concreto e iminente, não apenas de perpetuação do esbulho, mas de criação de embaraços a terceiros de boa-fé, que poderiam ser induzidos a adquirir um bem litigioso. A concretização de tal negócio jurídico tornaria o resultado útil do processo mais complexo e demorado, justificando a intervenção judicial imediata para coibir o ilícito.

Outrossim, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada, não representa nenhum risco desproporcional ao requerido, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso os elementos de prova ulteriormente acostados assim o autorizem. A determinação de prestação de caução, como medida de contracautela, equilibra a relação processual e resguarda o réu de eventuais prejuízos.

Diante dessa conjuntura, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, é medida que se impõe para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional final.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e por conseguinte:

EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse em favor dos autores na área de 1.605,0016 hectares, individualizada no Laudo Técnico de ID 206336899, com a consequente desocupação pelo réu e/ou terceiros em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias;

DETERMINO que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, remova todos os anúncios de venda do imóvel e se abstenha de novos atos de turbação ou alienação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

A expedição do mandado de imissão na posse fica condicionada à prestação de caução idônea pelos autores, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias. AUTORIZO, desde já, o uso de força policial, caso estritamente necessário para o cumprimento da ordem de desocupação, a ser requisitada pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência, que deverá agir com a devida cautela.”

Objetivamente, uma vez que o quadro de razões e provas não sofreu alteração desde a admissibilidade recursal, e que, após detida e meticulosa revisão do conjunto fático-probatório incipiente, permanece inalterada a conclusão inicialmente estabelecida na decisão de Id. no 320464858, reafirmo que a decisão agravada não merece reparo ou censura, pois, quanto ao requisito da plausibilidade do direito invocado, de uma
leitura atenta das peças, verifica-se que a decisão baseou-se em três fundamentos autônomos, quais sejam: (i) a comprovação do domínio registral dos Agravados; (
ii
) a individualização técnica e georreferenciada da área de 1.605 hectares; e (
iii
) a constatação da posse injusta do Agravante.

Com efeito, o domínio dos Agravados decorre de matrículas regularmente registradas, cuja validade foi reconhecida por sentença transitada em julgado na ação declaratória no 1858-11.2004.8.11.0013, o que confere ao título presunção de legitimidade e eficácia
erga omnes

De outro lado, o Agravante não apresentou prova idônea de cadeia possessória contínua e legítima: o documento que afirma ser a origem de sua posse (contrato de 12.07.2002) foi firmado por pessoa já falecida em 16.10.2000, conforme certidão de óbito constante dos autos (p. 9–10 do PDF das contrarrazões). Tal fato, se confirmado, desnatura a própria existência do título e inviabiliza a alegada
accessio

possessionis

Além disso, há divergências insanáveis entre os instrumentos de cessão apresentados pelo Agravante, datados de 18.08.2011 e 30.08.2011, com valores e condições distintas, o que revela uma possível simulação ou falsidade ideológica, conforme argumentam os Agravados

Tais inconsistências afastam, em juízo perfunctório, a força das objeções levantadas pelo recorrente ao direito de propriedade dos recorridos.

Outrossim, o requisito do perigo de dano alegado pelo Agravante – perda da posse e prejuízo econômico – não se sobrepõe ao risco de esvaziamento da tutela jurisdicional reconhecido pelo juízo de origem.

Há nos autos comprovação de que o Agravante anunciava publicamente a venda da área litigiosa sob o nome “Fazenda São Pedro do Juruena”, o que justificou a concessão da liminar para resguardar a segurança jurídica de terceiros e o domínio registral

É relevante observar, ainda, que a imissão já se consumou em 20/09/2025, conforme certidão dos oficiais de justiça, restringindo-se a controvérsia à manutenção dos efeitos da decisão quanto à área já ocupada.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte tem admitido, em hipóteses análogas, a suspensão parcial dos efeitos da liminar apenas sobre o núcleo habitacional ocupado por preposto do Agravante, preservando-se a imissão nas áreas não exploradas (AI no 1011299-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/07/2023).

Sobre a alegada desproporcionalidade da caução, verifico que que o magistrado de origem condicionou a imissão na posse à caução idônea, no valor de R$ 100.000,00, em atenção ao art. 300, § 1o, do CPC, buscando equilibrar o provimento liminar com o risco potencial de prejuízo ao Agravante. Sucede que, na decisão inicial, por verificar a desproporcionalidade dessa quantia frente a dados objetivos, com o preço da venda anunciado pelo réu/agravante, e a parâmetros e critérios mais equitativos, como a recomposição de eventuais prejuízos decorrentes da inversão da posse já neste momento processual, readequei o valor da caução para R$ 700.000,00.

Quanto a isso, reforço que a jurisprudência deste Tribunal tem assentado que a fixação do montante deve observar proporcionalidade e adequação ao risco, não sendo exigido que corresponda ao valor do bem ou à integralidade do prejuízo alegado (
v.g.,
AI no 1005488-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/11/2022).

Então, ante o caráter meramente provisório da medida, deve ser levado em consideração a inexistência de exploração econômica comprovada sobre a área, o fato de a imissão ser parcial, preservando cerca de 12 hectares onde há benfeitoria habitacional, e o propósito da caução, que, repito, não visa garantir o valor total do imóvel, mas apenas resguardar
eventuais danos diretos e imediatos advindos da execução da tutela, contudo, não só isso, pois não se pode olvidar que os documentos anexos pelos próprios Autores mostram o anúncio da venda da área de 3.260,00 hectares, abrangendo os 1.605,0016 hectares objeto desta lide, pelo preço de R$ 32.000.000,00, o que, a meu ver, releva certa discrepância da avaliação do preço do imóvel e, de imediato, conduz à conclusão de que o montante fixado pelo magistrado de primeiro grau realmente se mostrou desarrazoado, sendo justo e adequado, sopesado todos os fatores e parâmetros acima pontuados, com algum grau de subjetivismo que é próprio ao juízo de equidade, majorá-lo para 700 mil reais, conforme já o fiz anteriormente.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para ratificar a decisão liminar a fim de determinar que a ordem de desocupação não alcance a porção de aproximadamente 12 hectares onde se encontra a residência do preposto Sebastião da Silva, devendo ser preservada sua permanência provisória até ulterior decisão, bem como para majorar o valor da garantia para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), condicionando a imissão na posse nas demais áreas da gleba de 1.605,0016 hectares a prestação de caução idônea.

Custas pelo agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 10/02/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
AGUARDA
.

SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO DOMINGUES ZEQUINI, contra decisão interlocutória liminar (ID. 206955131, autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1004741-73.2025.8.11.0013, deferiu tutela de urgência em favor dos agravados para determinar a imissão provisória na posse de área rural de 1.605,0016 hectares, inserida nas matrículas no 6.732, 6.737 e 9.944 do CRI local, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução de R$ 100.000,00.

Em sua minuta recursal, o agravante sustenta, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área conhecida como Fazenda São Pedro do Juruena, cuja ocupação teria origem em cessão de direitos possessórios datada de 30/08/2011, alegando possuir estrutura produtiva e documentos rurais, e afirmando que a decisão teria sido proferida sem a oitiva prévia, com base em suposta clandestinidade inexistente. Aduz, ainda, ser irrisória a caução fixada e inexistente a urgência, postulando a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo.

Ao receber o agravo, foi proferida decisão monocrática que admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para:
(a)
determinar que a ordem de desocupação não alcançasse a porção de aproximadamente 12 hectares onde se encontra a residência do preposto Sebastião da Silva, preservando-se sua permanência provisória até ulterior decisão; e
(b)
condicionar a imissão na posse nas demais áreas da gleba de 1.605,0016 hectares à caução de R$ 700.000,00.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, em preliminar, o não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade/ausência de impugnação específica; e, ainda, a perda parcial do objeto, ao argumento de que a imissão na posse já teria sido cumprida em 20/09/2025, conforme certidão dos oficiais de justiça. No mérito, defendem o acerto da decisão agravada, afirmando possuir título dominial e individualização técnica da área, além de impugnar a cadeia possessória do agravante.

Usaram da palavra a advogada LOLITA TIEMI IWATA, OAB/SP no 133304, e o advogado DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG no 193613, conforme notas taquigráficas.

Em sessão, o Exmo. Relator consignou, de início, que, embora pendentes de julgamento Embargos de Declaração opostos contra a decisão inicial (
IDs
. 322880359 e 323365362), o agravo principal encontrava-se apto a julgamento, de modo que o enfrentamento do mérito recursal abrangeria a matéria e esvaziaria o objeto dos
aclaratórios
.

No mérito, o Relator assentou que, em ação reivindicatória, para tutela provisória, exige-se demonstração sumária de:
(i)
domínio do autor;
(
ii
)
individualização da coisa; e
(
iii
)
posse injusta do réu, além dos requisitos do art. 300 do CPC. Concluiu que a decisão agravada se apoiou em três fundamentos autônomos: domínio registral dos agravados (com referência à confirmação da cadeia dominial em demanda anterior), individualização técnica da área de 1.605,0016 hectares, e posse injusta do agravante, destacando impugnações relevantes à cadeia possessória apresentada.

Quanto ao perigo de dano, destacou a existência de elementos indicativos de anúncio de venda da área litigiosa, como fator a justificar intervenção judicial imediata para resguardar a segurança jurídica e o resultado útil do processo. Registrou, ainda, que a imissão já teria sido cumprida em 20/09/2025, conforme certidão dos oficiais de justiça, restringindo-se a controvérsia à manutenção dos efeitos da decisão quanto à área já ocupada.

Ao final, o Relator deu parcial provimento ao recurso, para ratificar a decisão liminar, a fim de:
(a)
excluir da ordem de desocupação a porção aproximada de 12 hectares onde se encontra a residência do preposto, preservando-se sua permanência provisória; e
(b)
majorar o valor da caução para R$ 700.000,00, condicionando a imissão na posse nas demais áreas da gleba à prestação de caução idônea, com custas pelo agravante.

Em sequência, pedi vista dos autos para analisar, com maior profundidade, as múltiplas alegações aduzidas entre as partes.

PRELIMINARES

Registre-se, de início, que, embora não se vislumbre, no voto condutor, enfrentamento expresso e individualizado de todas as preliminares suscitadas em contrarrazões, as teses processuais deduzidas pela parte agravada – notadamente o não conhecimento por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade e a perda parcial superveniente do objeto – devem ser devidamente apreciadas por este Colegiado, por se tratarem de matérias capazes, em tese, de influir no próprio conhecimento e na utilidade do recurso, impondo-se seu exame, ainda que de forma concisa, antes do ingresso no mérito recursal.

Preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade

Os agravados pugnaram pelo não conhecimento do agravo ao argumento de que as razões recursais não teriam impugnado de modo específico e suficiente os fundamentos determinantes da decisão agravada (
arts
. 1.016, II e III, e 932, III, do CPC).

Entretanto, em exame de admissibilidade, constata-se que a minuta recursal ataca o núcleo decisório ao controverter justamente os pressupostos empregados para o deferimento da tutela de urgência em reivindicatória – questionando a probabilidade do direito (domínio/individualização/posse injusta), impugnando a urgência invocada, refutando a caracterização de clandestinidade e criticando a contracautela fixada (caução).

Ainda que a resposta recursal venha a ser, no mérito, persuasiva ou não, há correlação lógica entre o
decisum
e as razões do inconformismo.
Rejeito, pois, a preliminar
.

Preliminar de perda parcial do objeto

Também foi arguida a perda parcial do objeto, sob o fundamento de que a imissão na posse teria sido cumprida em 20/09/2025, conforme certidão e auto de imissão acostados sob ID. 209208062 (autos de origem). A alegação, porém, não conduz ao esvaziamento do recurso como um todo.

O cumprimento da medida liminar pode, de fato, reduzir a utilidade imediata do provimento recursal quanto a impedir ato já consumado; ainda assim, subsiste interesse recursal relevante, pois o julgamento do agravo incide sobre a
manutenção, revogação ou modulação dos efeitos da tutela provisória
, além da revisão das condições de sua eficácia (caução, limites territoriais, abstenções e multa), inclusive quanto à possibilidade de recomposição do estado anterior, na medida do juridicamente cabível.

Rejeito a preliminar
e
afasto
a tese de perda do objeto do agravo em sua integralidade.

II - MÉRITO

Superadas essas questões, avanço ao mérito propriamente dito, voltado a aferir se, em cognição sumária, estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para medida de tamanha gravidade –
imissão/desocupação liminar
– em ação reivindicatória, especialmente diante das alegações de longa posse, controvérsias sobre cadeia dominial e individualização da área, e da efetiva necessidade/urgência contemporânea.

No mérito, e antes de ingressar no exame detido do acervo documental – que envolve alegações de elevada gravidade (inclusive possíveis fraudes documentais, inconsistências em cadeia possessória/dominial e sobreposição/individualização de área) –, reputo indispensável delimitar o modo de análise próprio da tutela provisória em ação reivindicatória, a fim de evitar que, sob o rótulo de cognição sumária, se opere verdadeira antecipação irreversível do resultado útil do processo em contexto fático-probatório complexo.

A ação reivindicatória tem natureza eminentemente dominial e se funda no art. 1.228 do Código Civil, sendo o seu objeto típico a retomada do bem pelo proprietário sem posse em face de terceiro que o detenha injustamente.

Por isso, a procedência do pedido – e, por consequência, a concessão de tutela de urgência que antecipe seus efeitos – reclama, ainda que em exame perfunctório, a demonstração concomitante de três pressupostos estruturais:
(i)
prova do domínio,
(
ii
)
individualização precisa do bem e
(
iii
)
posse injusta do réu, sem prejuízo dos requisitos gerais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil).

Essa diretriz é reiterada pela jurisprudência do STJ, bem como por esta Corte, que reconhece que a tutela provisória na reivindicatória reclama demonstração sumária do domínio, da individualização e da posse injusta, entendida, para fins petitórios, em sentido amplo, como a posse que se opõe ao legítimo exercício do domínio e carece de causa jurídica idônea que a legitime.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula no 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DOMÍNIO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA E OCUPAÇÃO INJUSTA DA RÉ – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu. 2. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir. (TJ-MT 10211500820218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Dito isso, o ponto nevrálgico, quando se cogita de imissão liminar na posse em reivindicatória, é que a providência postulada costuma representar, na prática, a medida mais gravosa possível no âmbito possessório-patrimonial, com intenso impacto fático e socioeconômico, exigindo do julgador prudência reforçada quanto ao grau de convencimento mínimo tolerável em cognição sumária.

É cediço que, havendo situação fática controvertida e prova contraditória, sobretudo quando há alegação de ocupação por longo período e pretensão/defesa com contornos de usucapião, a imissão “de plano” não se mostra adequada, impondo-se, como regra, a preservação do estado de fato até melhor instrução, por não estarem demonstrados, com segurança mínima, os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, esta Corte já assentou a necessidade de dilação probatória e a manutenção do quadro fático quando remanescem dúvidas relevantes sobre o domínio e, especialmente, sobre a posse injusta, ausentes elementos robustos que autorizem, sem instrução, juízo seguro de ilicitude possessória apto a sustentar imissão liminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário e o Réu. Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento. Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109599320248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu. Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal. (TJ-MT 10132417520228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Ainda sob esse enfoque, importa sublinhar que a ação reivindicatória não se rege pelos requisitos típicos de proteção possessória imediata (art. 561 do CPC), razão pela qual não se pode transpor automaticamente a lógica das ações possessórias para a tutela petitória, devendo o foco decisório recair sobre a força probatória dominial e sobre a clareza da individualização – pontos que, em litígios rurais complexos, frequentemente demandam exame técnico e contraditório efetivo.

Conclui-se, portanto, que a concessão de tutela antecipada de imissão na posse em reivindicatória deve observar critério de cautela proporcional:

a) quando o domínio e a individualização se apresentam robustos e a posse contrária se revela claramente desprovida de causa jurídica, a tutela pode ser deferida;

b) porém, quando há dúvidas razoáveis sobre qualquer desses pilares – notadamente quanto à individualização da área ou à natureza da posse exercida, sobretudo se permeada por alegações de falsidade/fraude a exigir apuração – a orientação tem sido a de não antecipar a providência extrema, preservando-se o status quo até instrução.

Pois bem. Firmadas essas premissas, a conclusão a que chego é a de que
não se encontra suficientemente demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a conjugação segura dos requisitos estruturais da reivindicatória (domínio–individualização–posse injusta), em grau compatível com a medida extrema de imissão/desocupação liminar
, sobretudo em contexto no qual ambas as partes imputam vícios graves à prova adversa e o próprio acervo técnico revela cenário fundiário de sobreposições e discrepâncias a exigir depuração em contraditório.

No ponto, embora seja verdade que os agravados invocam domínio registral sobre as matrículas no 6.732, 6.737 e 9.944 e sustentem robustez da cadeia dominial (com referência, inclusive, a demanda pretérita), é igualmente verdade que a tutela de urgência ora examinada não se esgota na afirmação abstrata do domínio, exigindo correspondência concreta e segura entre o título e a área litigiosa.

E é justamente a individualização que se mostra, aqui, o primeiro fator de instabilidade para a concessão de uma tutela satisfativa. Com efeito, o recorte de 1.605,0016 ha foi delineado a partir de análise de sobreposição entre o perímetro anunciado/CAR e os georreferenciamentos das matrículas, conforme Laudo Técnico e ART – Doc. 05 (ID. 319129859), que conclui que a “área de sobreposição do perímetro anunciado, idêntico ao do CAR n. MT69192/2020” sobre as matrículas indicadas corresponde a 1.605,0016 ha.

Ocorre que esse mesmo laudo, ao tempo em que fixa o número, descreve uma realidade técnica de sobreposições com georreferenciamentos de terceiros e aponta discrepâncias entre a soma aproximada das áreas das matrículas e a soma das descrições georreferenciadas, atribuindo-as a certificações pendentes de cancelamento.

Em outras palavras: o instrumento probatório invocado como lastro de precisão revela, simultaneamente, um cenário de interferências e pendências técnicas que, por prudência, recomendaria estabilização do contraditório e melhor depuração antes de se determinar a inversão possessória em larga escala.

Essa constatação se torna ainda mais sensível quando o próprio laudo afirma não haver sinais de lavoura ou pecuária no perímetro e registrar apenas “uma benfeitoria” e indícios de ocupação aproximada de 13,80 ha.

A consequência jurídica disso, para fins de tutela provisória, é relevante: se a ocupação material identificável se concentra em fração diminuta do perímetro, a medida adequada em urgência tende a ser calibrada e conservativa (impedindo atos de disposição a terceiros, cessando publicidade de venda e assegurando a utilidade do processo), e não uma imissão/desocupação abrangente de toda a área indicada, sob pena de se antecipar, com elevado custo social e risco de irreversibilidade, o próprio resultado útil da ação principal.

Por isso, ao invés de reforçar a urgência para a medida extrema, a premissa do laudo de ocupação limitada revela que a intervenção poderia (e deveria) ser modulada por providências menos invasivas, preservando-se o estado fático até que a individualização e seus reflexos dominiais sejam examinados com maior acuidade.

Ademais, a individualização, na prática, não se apresenta apenas como “número” ou “mapa” no instrumento: ela foi operacionalizada no cumprimento. E o cumprimento, segundo o Auto/Certidão de Imissão no ID. 319129894, se deu com remissão expressa ao anexo/ID. 206336899 (autos de origem) como parâmetro para delimitar a área.

Vale dizer: a própria execução da medida consumada em 20/09/2025, evidencia que a delimitação aplicada concretamente deriva de peça técnica do processo de origem e não apenas de narrativa abstrata. Isso reforça, no contexto de alta controvérsia, que qualquer erro de delimitação (ou qualquer insuficiência de correspondência entre títulos, georreferenciamentos e ocupação) tende a produzir efeitos fáticos de difícil recomposição, o que exige do julgador maior cautela na aferição dos requisitos em cognição sumária.

No tocante à posse injusta, a complexidade é ainda mais acentuada, porque o debate deixou de ser meramente “posse sem título” e passou a envolver imputações severas de falsidade e inconsistências documentais.

Os agravados sustentam, nas contrarrazões (ID. 320594872), que a cadeia possessória do agravante seria inidônea e que o documento apontado como origem (contrato de 12/07/2002) conteria assinatura atribuída a pessoa falecida, além de alegarem falsificação material. São alegações de enorme gravidade e potencial impacto na credibilidade do acervo do agravante.

Contudo, exatamente por essa gravidade, não podem servir, de modo automático, como “atalho” decisório para justificar a imissão liminar ampla, pois o reconhecimento de falsidade documental – ainda que em juízo de aparência – é matéria que, ordinariamente, reclama contraditório efetivo e, não raras vezes, prova técnica, sob pena de se transformar a tutela de urgência em antecipação de mérito, sobretudo quando a outra parte afirma posse prolongada e apresenta documentação de suporte.

E é precisamente esse o quadro: o agravante, na peça recursal (ID. 318586362) e anexos, reúne documentos voltados a demonstrar exteriorização da posse e atuação rural (CAR – ID. 318586384; ITR – ID. 318586392 e 318586394; registros de empregados – ID. 318586396; relatório de despesas – Num. 318586397, além de outras notas e comprovantes). É possível que parte dessa documentação seja unilateral e, por isso, careça de maior valor probatório.

Ainda assim, a existência de acervo documental considerável, contraposta à imputação de falsidade e às divergências técnicas sobre delimitação, evidencia que a posse “injusta” não se mostra, aqui, evidente ou incontroversa a ponto de autorizar a tutela satisfativa de imissão, especialmente porque a avaliação da injustiça possessória, em disputa rural complexa, tende a depender do esclarecimento de fatos (cadeia, ocupação efetiva, investimentos, localização e correspondência com o recorte reivindicado), tudo a exigir instrução minimamente consistente.

No mesmo sentido, o fundamento de perigo de dano utilizado para sustentar a medida extrema merece, neste caso, reavaliação.

A decisão agravada e o voto condutor destacam o risco de “anúncio de venda” e a possibilidade de embaraço a terceiros. Sem desconsiderar a seriedade desse risco, ele não conduz necessariamente à conclusão de que a única forma de preservação do resultado útil seja a imissão/desocupação liminar. Ao contrário: se o perigo identificado é o de atos de disposição e publicidade de venda, a tutela adequada e proporcional pode recair, com eficácia, sobre medidas inibitórias e conservativas – como já determinado em parte na própria origem (remoção de anúncios, abstenção de alienação/turbação, multa), medidas estas que atingem diretamente a fonte do risco, sem impor, de imediato, a inversão possessória ampla em cenário de controvérsia técnica e documental.

Nessa perspectiva, o “perigo” não é ignorado; ele é enfrentado por providência menos gravosa e mais aderente ao risco específico, reservando-se a imissão definitiva (ou mesmo provisória) para momento em que os requisitos petitórios estejam
melhor
estabilizados.

Por fim, a reversibilidade recomenda especial prudência. A imissão já foi cumprida (ID. 319129894), o que torna ainda mais delicada a manutenção do provimento, pois a consolidação fática de uma inversão possessória sobre extensa área rural – com eventuais reflexos sobre benfeitorias, acessos, relações de trabalho e dinâmica produtiva – tende a gerar efeitos que não se recompõem adequadamente apenas por caução.

A contracautela pode mitigar danos patrimoniais imediatos, mas não neutraliza o risco de dano fático-social e de escalada conflitiva quando o substrato probatório ainda não permite afirmar, com segurança suficiente, a presença concomitante de individualização inequívoca e posse injusta em grau compatível com a providência extrema.

Diante desse conjunto, entendo que, neste momento processual, a solução que melhor preserva o devido processo legal, o contraditório efetivo e a proporcionalidade das tutelas provisórias é afastar os efeitos possessórios da liminar de imissão/desocupação, sem descurar da proteção do resultado útil do processo por meios menos invasivos.

Em outras palavras: reconheço a plausibilidade do debate dominial, mas considero que a controvérsia técnica sobre delimitação (ID. 319129859 e remissões ao ID. 206336899), somada ao conflito probatório em torno da posse e das imputações de falsidade (ID. 320594872 versus acervo do agravante no ID. 318586362 e anexos), fragiliza a probabilidade qualificada exigível para uma imissão liminar ampla.

Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de origem (ID. 206955131, autos de origem) e revogar a tutela de urgência na parte em que determinou a imissão provisória na posse/desocupação da área de 1.605,0016 ha, mantendo-se, contudo, as medidas inibitórias/conservativas voltadas a resguardar o resultado útil do processo, especialmente a determinação de remoção de anúncios e abstenção de atos de turbação/alienação, com a cominação já fixada, sem prejuízo de que o juízo de origem, após a instauração efetiva do contraditório e eventual produção de prova técnica, reavalie a necessidade e adequação de providências ulteriormente.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM

10 DE FEVEREIRO DE 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/02/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) O
PROVEU
PARCIALMENTE SOB OUTRO FUNDAMENTO.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Domingues
Zequini
em virtude da decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória, deferiu tutela de urgência requerida por
Leila
Aguetoni
e outros
e determinou a imissão provisória na posse de área rural de 1.605,0016 hectares, com a consequente desocupação do Recorrente, condicionada a caução de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ainda determinou que o Recorrente removesse todos os anúncios de venda do imóvel e se abstivesse de novos atos de turbação ou alienação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou pelo provimento parcial do Recurso, manteve a imissão na posse, excetuada a área de aproximadamente 12 hectares onde se situa a residência do preposto, Sr. Sebastião da Silva, e majorou a caução para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

O Des. Ricardo Gomes De Almeida (1o Vogal) apresentou voto divergente. Rejeitou as preliminares suscitadas pelos Agravados e, no mérito, votou pelo parcial provimento do Recurso para revogar a tutela de urgência de imissão na posse; contudo, manteve as medidas inibitórias destinadas a resguardar o resultado útil do processo, especialmente a determinação de remoção dos anúncios e de abstenção de atos de turbação ou alienação, com a multa já estabelecida.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão.

No que se refere ao mérito do Recurso, a controvérsia decorre de Ação Reivindicatória fundada no artigo 1.228 do Código Civil. A concessão da imissão na posse, mesmo em caráter liminar, exige a prova sumária de três requisitos estruturais: (i) prova do domínio, (
ii
) individualização precisa do bem (
iii
) posse injusta do réu, além dos pressupostos gerais do artigo 300 do CPC.

No caso, verifico que os Agravados comprovaram, de forma adequada nesta fase processual, o domínio registral sobre as matrículas no 6.732, 6.737 e 9.944 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, com validade da cadeia dominial reconhecida por sentença transitada em julgado na Ação Declaratória no 1858-11.2004.8.11.0013, o que confere ao título presunção de legitimidade e eficácia erga omnes.

A individualização da área reivindicada, por sua vez, mostra-se tecnicamente delineada no laudo técnico que identifica, por meio de sobreposição de mapas, a porção de terras que o Recorrente está ocupando indevidamente.

No tocante à posse injusta, constata-se que o Recorrente não apresentou prova idônea de cadeia possessória contínua e legítima. Ao contrário, os elementos indicam inconsistências documentais relevantes, inclusive com instrumento celebrado por pessoa já falecida, conforme apontado pelos Agravados, o que fragiliza a tese defensiva e reforça a caracterização da posse injusta para fins reivindicatórios.

Ademais, o perigo de dano está configurado pela existência de anúncios de venda da área litigiosa sob o nome "Fazenda São Pedro do Juruena", circunstância que justifica a intervenção judicial imediata para resguardar o resultado útil do processo e evitar embaraços a terceiros de boa-fé.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada acertou ao deferir a tutela de urgência, pois presentes os requisitos do artigo 300 do CPC neste juízo de cognição sumária.

Quanto aos ajustes propostos pelo eminente Relator, considero acertada a preservação da área de aproximadamente 12 (doze) hectares onde se encontra a residência do preposto Sr. Sebastião da Silva, assegurando-se sua permanência provisória até ulterior decisão, bem como a majoração da caução para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor mais adequado e proporcional ao caso, considerando o anúncio de venda apresentado e os eventuais danos decorrentes da execução da tutela.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
e
dou parcial provimento ao Recurso
, mantenho a imissão na posse, excetuada a área de aproximadamente 12 (doze) hectares onde se situa a residência do preposto, Sr. Sebastião da Silva, e majoro a caução para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026